Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS. DIVERSOS. DELITO MAIS GRAVE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando uma norma penal incriminadora se constitui em normal fase de preparação ou de execução de outra mais grave, devendo aquele ser absorvido por este.
2. Inviável que o delito de porte ilegal de arma de fogo, mais grave e punido com maior severidade, seja absorvido pelo delito de ameaça, de menor potencial ofensivo.
3. O crime de porte de ilegal de arma de fogo já havia se consumado quando o réu se utilizou do armamento para ameaçar a vítima, não se constituindo meio de execução deste delito, razão pela qual incabível a aplicação do princípio da consunção.
4. Recurso provido.